Tribunal: TJSP
Processo: 2202204-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – Exequente que se insurge contra decisão que indeferiu o levantamento da parcela referente aos honorários dos advogados parceiros, sustentando a ausência de contrato firmado com os ex-advogados, a inexistência de atuação dos mesmos e a revogação expressa de seus mandatos – Alegação de que os mesmos não atuaram no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – Exequente que se insurge contra decisão que indeferiu o levantamento da parcela referente aos honorários dos advogados parceiros, sustentando a ausência de contrato firmado com os ex-advogados, a inexistência de atuação dos mesmos e a revogação expressa de seus mandatos – Alegação de que os mesmos não atuaram no processo, não praticaram atos processuais e não constam no contrato de prestação de serviços advocatícios – Descabimento - Determinação de constrição judicial que é ampla para que tenha efetividade, e foi comandada também para evitar que milhares de advogados parceiros dos investigados possam ter acesso a qualquer parte dos numerários atingidos pela constrição comandada nos autos criminais indicados - Advogados parceiros dos réus que podem ter se utilizado de esquema montado para a prática de advocacia predatória em milhares de ações - Preservação da ordem de indeferimento de levantamento de honorários advocatícios pelos réus investigados e por pessoas que com eles celebraram contratos de parceria que se impõe, salvo em caso de ordem expressa do juízo que determinou a constrição.

Recurso desprovido.